Tribunal: TJMT
Processo: 1046400-69.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046400-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANE DE AUGUSTINHO - CPF: 003.236.341-92 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046400-69.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046400-69.2023.8.11.0001

1 Recorrente:

Adriane de Augustinho

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

2 Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Adriane de Augustinho

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM DANO MORAL
–
CUSTAS PROCESSUAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A caracterização do dano moral pelo
simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte autora
prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046400-69.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046400-69.2023.8.11.0001

1 Recorrente:

Adriane de Augustinho

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

2 Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Adriane de Augustinho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Município de Adriane de Augustinho e Estado de Mato Grosso.

Ação:
A
nulatória de Débito Fiscal
com Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.
207225264

)
:
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos débitos nos valores de R$ 416,71 (quatrocentos e dezesseis reais e setenta e um centavos) e R$ 357,62 (trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), razão pela qual se determinou a respectiva baixa dos protestos de Protocolos nºs 211969 e 211970, ambos registrados junto ao Cartório do 4º Ofício Notarial e Registral de Cuiabá/MT, e condenou e ente estadual a
pagar à autora a título de danos morais o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso Cível Inominado da
Adriane de Augustinho
(Id.
207225265
)
:
requer a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado do
Estado de Mato Grosso
(Id

207225271
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso

(Id.
207225275
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Contrarrazões de
Adriane de Augustinho
(Id.
183284343
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo ente requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046400-69.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046400-69.2023.8.11.0001

1 Recorrente:

Adriane de Augustinho

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

2 Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Adriane de Augustinho

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Tributário Cumulada Com reparação de danos morais por protesto indevido proposta por
Adriane de Augustinho
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
objetivando a baixa definitiva dos débitos fiscais relativos à cobrança de taxas e custas processuais, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais em razão dos protestos por débitos prescritos.

O conjunto fático processual revela que
a requerente teve seu nome protestado (Protocolo nº 211969 e 211970) junto ao Cartório do 4º Ofício Notarial e Registral de Cuiabá/MT, por débitos nos valores de R$ 416,71 quatrocentos e dezesseis reais e setenta e um centavos) e (R$ 357,62 e trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), respectivamente, relativos a taxa e custas processuais referente ao processo nº 0010367-78.2015.8.11.0001 que tramitou junto ao 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT e transitou em julgado em 23/04/2015.

Da análise detida dos autos, verifica-se a sentença que condenou a autora ao pagamento das custas no processo 0010367-78.2015.8.11.0001 transitou em julgado em 23/04/2015 enquanto a certidão de dívida foi expedida aos 19/01/2022.

Portanto, constata-se que o protesto ocorreu após o prazo prescricional de cinco anos.

Sobre o assunto, insta salientar que a inscrição indevida da contribuinte no cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E LICENCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado nos autos que o veículo foi vendido e realizado a transferência de posse junto aos órgão de trânsito competente, vez que de acordo com o extrato emitido pelo Detran/MT, consta a Recorrida como proprietária anterior do veículo, Marca/Modelo-FORD/DEL REY GHYA, PLACA JXZ1705, RENAVAM 127179593, FABRICAÇÃO/MODELO 1990/199, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, de IPVA e Licenciamento, e o protesto das CDA no valor de R$ 436,23, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Sem delongas, é fato incontroverso o erro cometido pela parte requerida, pois confessa em sua defesa que cancelou o débito referente ao IPVA dos anos de 2016 e 2017 (CDA 2018876234) em nome da parte autora e deu baixa no Sistema de IPVA e no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa, fato este que, segundo ela, demonstra a boa-fé. Nesse linear, como não há débito em nome da parte autora, é possível afirmar ser totalmente ilegítimo o protesto de seu nome, por conseguinte, a ocorrência do dano moral está patente.
Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte autora é suficiente para a configuração do dano moral.
3. Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020). 4. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para confirmar a tutela de urgência e: a) DECLARAR a inexigibilidade do valor de R$ 436,23 (quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), que levou a inscrição na Dívida Ativa n.° 2018876234 e no protesto do nome da parte autora junto ao Cartório de Serviços Notariais e Registrais de Colíder-MT. b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (16/03/2020 – data do protesto), conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MATERIAIS. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1000343-37.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus a autora recorrente à majoração pleiteada.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
Adriane de Augustinh
o
para majorar o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes,
Estado de Mato Grosso,
ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, no entanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT
. E,
em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais a recorrente
Adriane de Augustinho
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024